Tribunal: TJSP
Processo: 2331148-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito e cominatória. Decisão que deferiu de tutela de urgência, para determinar a imediata retirada de anotação de dívida vinculada ao nome do autor nos bancos de dados da Serasa, sob pena de multa diária cominada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Inconformismo da ré, que alega não ter havido propriamente negativação do nome da parte

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito e cominatória. Decisão que deferiu de tutela de urgência, para determinar a imediata retirada de anotação de dívida vinculada ao nome do autor nos bancos de dados da Serasa, sob pena de multa diária cominada em R$ 500,00 (quinhentos reais). Inconformismo da ré, que alega não ter havido propriamente negativação do nome da parte autora, apenas a inscrição do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome", que não é dotada de publicidade a terceiros. Não acolhimento. Admissão do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 com determinação de suspensão dos processos que não impede a apreciação de pedido de tutela de urgência. Art. 982, § 2o, do CPC. Dívida reconhecidamente prescrita. Inserção na referida plataforma, ainda que não corresponda a uma negativação, tem contornos de abusividade, pois acaba por servir como meio de constranger o consumidor ao adimplemento, compelindo-o à inadvertida renúncia da prescrição que o beneficia. Mantido o deferimento da tutela de urgência. Astreintes fixadas em valor razoável, considerada sua finalidade coercitiva e a notória capacidade econômica da demandada. Razoável, contudo, a fixação de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o cumprimento, ao invés de se exigir o acatamento imediato. Recurso parcialmente provido